Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. NECESSIDADE DE DESTACAR O PEDIDO RECONVENCIONAL. NATUREZA DE PEDIDO INVERSO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da ré e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
3. O pedido reconvencional, embora possa ser formulado nos próprios autos dos embargos monitórios, deve ser destacado da defesa atinente à monitoria, pois traz pedido inverso. 3.1 A jurisprudência firmou o entendimento de que, para o recebimento do pedido reconvencional, a parte deve apresentar pedido destacado, bem como recolher as custas iniciais da nova ação.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.